Tribunal: TJES
Processo: 5008674-68.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008674-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TARCISO DE ALMEIDA FERREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008674-68.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO:

TARCISO DE ALMEIDA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. BLOQUEIO DO CELULAR DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9945676. Contrarrazões apresentada, id. 9945679, com registro de que o recorrido/autor

encontra-se amparado por patrono desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9945676), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9945668), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que:

a) CONDENO à requerida a promover o desbloqueio do aparelho com IMEI nº 356065289338900 e da linha nº 27 99759-7085, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$30,00 (trinta reais), limitada a R$3.000,00 (três mil reais), ou no mesmo prazo, comunique nos autos eventual impossibilidade ao cumprimento da obrigação, quando a obrigação será convertida em perdas e danos;

b) CONDENO à requerida a pagar ao autor o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a contar da citação (09/03/24 - Citação Eletrônica nº 5772906).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral

e material, em que o autor alega, em síntese, que
em 10/10/22 adquiriu no Paraguai, um Iphone 12, com 128Gb, para presentear sua enteada e que, em 18/10/23, sua enteada perdeu o aparelho e por isso, solicitou à operadora o imediato bloqueio do chip.

Afirma que no mesmo dia o aparelho foi localizado, razão pela qual se dirigiu até a loja física da ré, de posse da nota fiscal do aparelho e solicitou o restabelecimento da linha telefônica, todavia foi surpreendido pela atendente com a informação de que a ré também havia realizado o bloqueio do IMEI do aparelho, sendo necessário solicitar o desbloqueio via telefone.

Diante disso, entrou em contato com o SAC da operadora, mas foi informado que o desbloqueio somente seria realizado em loja e então retornou à loja da ré, onde a atendente reiterou que o desbloqueio é realizado apenas por telefone com a apresentação da nota fiscal brasileira.

Ressalta que tentou resolver o problema junto à ré por diversas vezes, sem êxito e por culpa da ré o aparelho telefônico está bloqueado e inutilizável, razão pela qual requer, em antecipação de tutela, que a requerida promova o imediato desbloqueio do IMEI nº 356065289338900 e da linha telefônica cadastrada sob o nº 27 99759-7085, sob pena de multa diária e não sendo possível, requer a condenação da ré a título de dano material ao ressarcimento de um novo aparelho celular da mesma marca e capacidade ou que ela forneça um aparelho da mesma marca de capacidade superior, vez que a ausência do desbloqueio acarreta a inutilização do bem à finalidade a que se destina, pleiteando ainda a condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

A concessionária requerida em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, sob o fundamento, em síntese inexistência de falha na prestação do seu serviço,

não havendo em que se falar em reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de compensação moral, alega ainda aplicação de astreintes desproporcional.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela ré, sob o argumento que não houve falha na prestação de seu serviço.

Contudo a concessionária recorrente não logrou êxito em comprovar nos autos que o serviço foi prestado adequadamente, ou seja, que foi apenas realizado o solicitado pelo autor, bloqueio do chip. Já o autor comprova que tentou resolver o problema de forma administrativa,

juntado inúmeros números de protocolos, ida ao PROCON,

sem êxito, permanecendo com seu telefone bloqueado.

Bastaria a ré juntar aos autos ligações telefônicas onde afirmava ao autor que não havia realizado o bloqueio do celular, que o bloqueio fora realizado a pedido do autor ou demonstrar que o problema fora sanado, o que não ocorreu, se desincumbindo do seu ônus probatório.

Vale ressaltar o trecho da r. sentença primeva:

“
Entretanto, apesar da operadora afirmar a regularidade do bloqueio, não trouxe aos autos nenhum elemento probatório apto a demonstrar a suposta solicitação de bloqueio realizada pelo consumidor, sendo certo que por tratar-se de alegação de fato negativo, consistente em inexistência de solicitação de bloqueio do aparelho, cabia à operadora demonstrar que agiu em conformidade com suposta solicitação autoral, ônus do qual não se desincumbiu.

De igual modo, com relação à alegação de que o autor não demonstra que tentou solucionar o problema pelas vias administrativas, sem nenhuma razão à ré, tendo em vista os inúmeros torpedos SMS anexados pelo autor em id 39126072, com números de protocolos gerados pela própria operadora, merecendo registro que apesar da ré impugnar a veracidade dos protocolos informados pelo autor, não anexou aos autos nenhuma gravação dos atendimentos realizados ou o histórico de demandas do consumidor, deixando de atender a determinação de id 39160256.

Assim, entendo que resta evidenciada a falha na prestação do serviço da operadora (art. 14, CDC) caracterizada pelo bloqueio do IMEI do aparelho do autor sem prévia solicitação do responsável e recusa injustificada em promover o desbloqueio imediato do aparelho (mesmo após tentativas administrativas promovidas pelo consumidor), sendo a ré responsável pelos danos causados em razão do bloqueio do aparelho perpetrado e sua manutenção desde então, impedindo a utilização do equipamento pelo seu proprietário.

Diante do exposto, merece acolhimento a pretensão autoral de ver desbloqueado o IMEI do seu aparelho de nº 356065289338900.
”

No que tange ao dano moral,

a situação vivenciada pelo autor não pode ser considerada como mero dissabor do cotidiano, uma vez que não há comprovação de que a ré

regularizou o problema no celular do autor, estando o autor privado de utilizar o celular adquirido desde outubro de 2023 em que pese o demandante ter formulado reclamação, na tentativa de regularizar o problema, por diversas vezes. Situação que caracteriza o descaso da operadora.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

considero-o adequado aos transtornos causados ao recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Por fim, quanto as
astreintes,
é consabido que estas, pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade fazer com que a parte devedora acate a determinação judicial, devendo seu valor ser fixado em montante razoável com o condão de obrigar o devedor a executar a obrigação imposta. Assim, o valor arbitrado a título de astreintes não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)